Tribunal: STF
Processo: ADI 1244
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-28
Data de publicação: 1997-08-28

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Medida
cautelar deferida para suspender a vigência da norma, objeto da
ação, até o julgamento final desta, do que resultou a suspensão do
pagamento de vantagem nela autorizado. 3. Ação ordinária
posteriormente proposta pelos destinatários da norma suspensa,
perante a Justiça Federal de Primeira Instância,  vindicando o
pagamento da mesma vantagem, o que lhes foi concedido em decisão de
antecipação de tutela. 4. Comunicação do Presidente do Tribunal
Regional do Trabalho, requerido na ação direta de
inconstitucionalidade, acerca da decisão de primeiro grau de que
decorre ordem para adotar providências necessárias ao pagamento da
mesma vantagem, que estava suspenso, ao deferir o STF a cautelar na
ação direta de inconstitucionalidade. 5. Limites da eficácia da
medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade. 6.
Comunicação conhecida como "Questão de Ordem", incidente na ação
direta de inconstitucionalidade, e resolvida no sentido de
determinar a suspensão, até o julgamento final da ação, do processo
na Justiça Federal de Primeira Instância e do pagamento nele
ordenado.